Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ORAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça em ambiente doméstico, inviável a absolvição do réu.

2. No crime de ameaça, por se tratar de delito formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades.

4. Mantém-se a culpabilidade valorada negativamente na primeira fase da dosimetria quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena por outro crime.

5. Na segunda fase da dosimetria, a exasperação da reprimenda deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.